Tribunal: TJMT
Processo: 1017093-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017093-05.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (ADVOGADO), ELTON CASO - CPF: 934.895.521-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR ÀS USUAIS FRAÇÕES DE 1/6 OU 1/8. ELEVAÇÃO QUE, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, SE REVELA MAIS BENÉFICA AO RÉU/REVISIONANDO. PLEITO DE DETRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621, do CPP, contra acórdão deste Sodalício que, ao prover parcialmente recurso de apelação, desclassificou o crime de tortura para lesão corporal e redimensionou a pena imposta ao revisionando para 10 (dez) meses de detenção e 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa. A defesa sustenta erro na dosimetria da pena de roubo majorado, por suposta desproporcionalidade no aumento da pena-base e ausência de detração do tempo de prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se houve erro na dosimetria da pena, quanto à alegada fixação desproporcional da pena-base acima do mínimo legal e (ii) considerar a cômputo de prisão já cumprida para fins de detração penal, ensejando consequente revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é cabível de forma excepcional, apenas nas hipóteses restritas do art. 621, do CPP, não servindo como nova instância recursal.

2. A pena-base do crime do art. 157, do CP fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja, 3 (três) meses acima do mínimo legal, decorrente da manutenção de uma circunstância judicial negativa, revela acréscimo proporcional e mais benéfico ao revisionando, já que elevou a pena em patamar inferior às frações de 1/6 ou 1/8, usualmente aceitas pela jurisprudência, de modo que não há falar-se em afronta a texto legal ou nova prova que justifique a revisão pretendida.

3. Não há omissão quanto à detração penal, uma vez que o tempo de prisão cautelar consta expressamente abatido na sentença condenatória originária. De toda forma, trata-se de questão reservada ao Juízo das Execuções Penais, não se inserindo em quaisquer das hipóteses do art. 621, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica diante da manutenção, pela sentença condenatória, de 1 (uma) vetorial negativa, não havendo ofensa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade se o aludido aumento não ultrapassa, sequer a fração de 1/6 ou 1/8 admitidos pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais. 2. A revisão criminal não é meio adequado para discutir detração penal, que deve ser postulada perante o juízo da execução. 3. Inexistente flagrante ilegalidade ou nova prova, a revisão criminal da dosimetria não se sustenta diante de mero inconformismo da parte”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, I e III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025; AgRg no AREsp n. 2.655.713/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/05/2025; RvCr n. 6.205/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 14/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por
ELTON CASO
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT), nos autos da ação penal n. 0002813-44.2012.8.11.0051, que o condenou pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97, c.c. art. 29, do CP, bem como o acórdão da Terceira Câmara Criminal desse Sodalício, que proveu parcialmente o seu Recurso de Apelação, para desclassificar o crime de tortura para lesão corporal e redimensionar a pena final para 10 (dez) meses de detenção e 5 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

O revisionando aponta como pedido rescindendo erro na dosimetria da pena, a qual não obstante reduzida em sede de apelação, diz que tal redução se mostrou desproporcional o que, via de consequência, importa na revisão do regime inicial de cumprimento da pena, para que se dê no modo menos gravoso.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à detração, alegando que o tempo em que permaneceu preso preventivamente (7 meses e 24 dias) não teve o cômputo considerado para fins de fixação do regime inicial.

Em sede de liminar almeja a suspensão dos efeitos penais do acórdão impugnado, especialmente no tocante à execução penal em curso (autos de n. 2000011-42.2020.8.11.0024), até o julgamento definitivo da presente revisão.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 289316855 a 289316859, 289316866 e 289316867.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 289316858 – p. 112.

Pleito liminar indeferido (Id. 289671874).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência (Id. 291489879).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A TO R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada para reexame de provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Consigno que em Revisões Criminais anteriores (PJe 1002306-68.2025.8.11.0000 e 1012733-27.2025.8.11.0000) a defesa já havia questionado a dosimetria (manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal), bem como o regime inicial fechado, aduzindo que no julgamento do apelo criminal teria ocorrido
reformatio in pejus
.

Já na presente ação, a questão da dosimetria se limita a análise da alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base em sede de apelação, o que, via de consequência, importa em revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2º, I e II, do CP e 1º, II, da Lei 9.455/97, à pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de e 20 (vinte) dias-multa
(Id. 289316857).

O apelo interposto foi parcialmente provido para, desclassificar a tortura para lesão corporal, bem como para readequar a dosimetria da pena, conforme acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE TORTURA-SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE QUE COMPROVAM O ELO ENTRE UM DOS EXECUTORES E O MENTOR INTELECTUAL - DELAÇÃO JUDICIAL DE CORRÉU - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO, MAS APOIADA EM OUTRAS PROVAS IDONEAS CONDENAÇÃO MANTIDA INCONFORMISMO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS PERTINENTES À CULPABILIDADE DO AGENTE, AOS MOTIVOS DO CRIME E AS CONSEQUÊNCIAS INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA DEGOLA DOS DESVALORES CONFERIDOS E CONSÉQUENTE REAJUSTE DA PENA FINAL DO CRIME DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBJETIVA-INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443 DO STJ - FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA
EX OFFICIO
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL POSSIBILIDADE - RÉUS ENQUADRADOS NA FIGURA DO ART. 1°, H, DA LEI N.º 9.455/97 CRIME PRÓPRIO - VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA SOB A GUARDA, PODER OU AUTORIDADE DOS APELANTES AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE AS AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA SE REVESTISSEM DE CARÁTER MARTIRIZANTE - TORTURA NÃO CARACTERIZADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFICIO.

1. Impróprio se falar em absolvição quando as vítimas reconheceram seguramente os apelantes como os autores do delito patrimonial, além disso, um dos corréus ouvido em juízo delatou os comparsas e suas declarações estão em consonância com o teor das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, as quais confirmam ainda a confissão feita pelo outro apelante no inquérito e retratada em juízo, a qual prevalece sobre a negativa de autoria sustentada
a posteriori
porquanto a anterior admissão de responsabilidade encontra-se assentada em acervo probatório farto e idôneo, a afastar, também, a cogitação de participação de menor importância, visto que a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que todos os apelantes não só tinham conhecimento prévio do delito, como contribuíram de forma ativa e fundamental para o deslinde da ação.

2.
"A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta."
(Enunciado Orientativo n.º 12, da TCCR do TJMT).

3.
"As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis."
(Enunciado Orientativo n.º 15, da TCCR do TJMT)

4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da Súmula 443/STJ.

5. Comprovado que um dos agentes foi o mentor intelectual das agressões perpetradas em face da vítima, ao passo que os demais apelantes foram os executores, impossível falar-se em absolvição. Todavia, o crime de tortura, na forma descrita pelo art. 1º, II, da Lei n.º 9.455/97, é crime próprio porquanto exige do agente, para a sua caracterização, a posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade. Além disso, não é toda agressão que configura a tortura, mas somente aquela de caráter martirizante, reveladora de extrema crueldade e capaz de causar à vítima atroz sofrimento físico, verdadeiro suplício.

6. Não restando caracterizada a finalidade de padecimento da vítima, inexistindo um sofrimento atroz ou martirizante, mas sim, a existência de excesso na violência empregada para consecução do crime de roubo circunstanciado e a intenção de ofender a integridade física da vítima a mando de outrem, demonstra-se adequada a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no
caput
do art. 129 do Código Penal. (Rel. Des. Gilberto Giraldelli – j. em 08/08/2018) (Id. 289316858).

O revisionando alega erro na dosimetria da pena do crime de roubo, aduzindo que a pena-base deveria ter sido fixada em 4 (quatro)

anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista que dos 4 (quatro) vetores valorados negativamente na sentença, apenas 1 (um) deles permaneceu hígido no julgamento do apelo pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

Destaco que a sentença havia fixado a pena-base para o crime roubo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando 4 (quatro) vetoriais negativas.

No julgamento do apelo, a Terceira Câmara Criminal mantendo 1 (uma) vetorial negativa, ajustou a pena-base para 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Conquanto a tese de reforma para pior já tenha sido rechaçada em revisão criminal anterior, a defesa do revisionando alega, ainda, que o aludido ajuste se deu de forma desproporcional.

Contudo,
sem razão a tese revisional
.

Ficando remanescente 1 (uma) vetorial negativa, tem-se que a elevação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo não se revela ofensivo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao contrário disso, friso que a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir o uso de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para recrudescer a pena-base. Vejamos:

(...)
Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (...) (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022) (grifos meus).

(...) Diante do silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
(pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...). (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/
2025
, DJEN de 28/05/
2025
) (grifos meus).

A pena cominada para o crime do art. 157, do CP é de
“reclusão, de quatro a dez anos, e multa”
. Por isso o acréscimo de 1/6 seria de 8 (oito) meses acima do mínimo, ao passo que se fosse adotado um acréscimo na fração de 1/8, a pena-base seria elevada em mais 9 (nove) meses.

Diante desse quadro, a elevação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo nada tem de desproporcional ou de desarrazoada, revelando-se, pois, situação mais benéfica ao réu/revisionando.

Importante registrar que
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando
, após o trânsito em julgado,
forem descobertas

novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena, circunstâncias que não se evidenciam no presente feito
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em revisão criminal referente à condenação por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. 2. O tribunal de justiça de origem julgou improcedente o pedido de revisão criminal, e o recurso especial não foi admitido na origem devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar a revisão criminal para rever a dosimetria da pena sem a apresentação de fato novo ou comprovação de ilegalidade flagrante
. III. Razões de decidir 4.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, conforme entendimento pacificado do STJ
. 5.
A revisão criminal em relação à dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando há descoberta de novas provas ou flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso
. 6. A parte agravante não comprovou a existência de ilegalidade flagrante, limitando-se a alegar insuficiência de fundamentação para a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (...). (AgRg no AREsp n. 2.655.713/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/05/
2025
, DJEN de 28/05/
2025
) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA MOTIVAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE ERRO NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS CONSTANTES EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO INCONFORMISMO
. 1. As questões atinentes à alegação de violação da individualização da pena e da motivação (culpabilidade e circunstâncias do crime), bem como à existência de erro na fixação do regime prisional constituem mera reiteração de pedidos anteriores constantes na Revisão Criminal n. 5.526/TO, a qual foi julgada improcedente, dada a ausência de ofensa ao art. 621, I, do Código de Processo Penal. 2. Incabível nova revisão criminal fundada nas mesmas alegações e provas (art. 622, parágrafo único, do CPP). 3. Quanto à
alegação de erro na primeira
e segunda
fases da dosimetria da pena, o acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal
. 4. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. (RvCr n. 6.205/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 14/05/
2025
, DJEN de 27/05/
2025
).

Portanto, inexistindo
error in procedendo
ou
error

in judicando
na primeira fase da dosimetria da pena a justificar a revisão da pena basilar, o pleito revisional não prospera.

No que pertine à ausência de detração da pena, a pretensão revisional também não alcança melhor sorte.

Embora sustente a defesa que o período de 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias em que o revisionando permaneceu preso cautelarmente na Ação Penal de origem não tenha sido descontado, ao contrário do alegado se extrai da sentença que:

Em relação ao denunciado
Elton Caso
(...)

(...).

Assim,
considerando que o Réu permaneceu custodiado de 31/10/2012 a 21/06/2013, resta a cumprir a pena de
(...) (grifos meus) (Id. 289316857)
.

De toda forma, tal como assentado no parecer ministerial pretensão nesse sentido não pode ser admitida em sede revisional, por não constar em qualquer as hipóteses do rol do art. 621, do CPP:

(...)
eventual pedido de desconto deve ser realizado perante o Juízo da Execução Penal e, uma vez não atendido, em sede de recurso de Agravo de Execução, e não na presente via
.

Nessa linha de raciocínio:

(...).

“Ainda que o revisionando tenha permanecido segregado por cerca de dois anos, o tempo da prisão provisória, no caso concreto, não influencia na determinação ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo, a toda evidência,
a hipótese de detração do tempo de prisão provisória ser reservada ao Juízo da Execução Penal
.”
(TJMT - N.U 1018176-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022 – Destaque nosso).

Ad argumentandum tantum
, convém destacar que, ainda que fosse operado o desconto de 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias da reprimenda final, nos moldes pretendidos pela defesa, a reprimenda continuaria estabelecida entre os patamares de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, fato que, aliado ao §3º do art. 33 do CP, impõe o regime fechado para início do cumprimento da sanção
. Veja-se:

“(...) É assente neste Tribunal Superior que
para os casos em que o agente tenha sido condenado a pena superior a quatro e inferior a 8 anos de reclusão (in casu, 4 anos e 8 meses de reclusão) e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplica-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em observância ao artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal
(...)”.
(STJ - HC n. 372.261/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/10/2016)

Ex positis
, o parecer é pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência. (grifos meus) (Id. 291489879).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
da presente revisional e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Elton Caso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025